Tribunal: STF
Processo: RE 77562
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-12-06
Data de publicação: 1974-12-06

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JULGADO QUE, PELO EXAME DOS FATOS E DE
CLAUSULAS CONTRATUAIS, CONSIDEROU RESCINDIDO, POR CULPA DA
COMPROMISSARIA COMPRADORA, PROMESSA DE VENDA, COM PERDA DE PARCELAS
DE PAGAMENTO. - INEXISTÊNCIA DE OFENSA A LEI FEDERAL OU DE DISSIDIO
DE JULGADOS. RECURSO NÃO CONHECIDO.